Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito Processo : 0723906-48.2024.8.07.0007 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : VINÍCIUS CAETANO SOARES Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista o teor das certidões de IDs 73738013 e 74168882, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu VINÍCIUS CAETANO SOARES, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que ofereça as contrarrazões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator